Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que, julgando embargos de declaração opostos pelo agravante, afastou as omissões apontadas e, na oportunidade, condenou o embargante em multa por recurso protelatório, no montante equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.
2. Constatado o equívoco na aplicação da multa, uma vez que os embargos não se limitaram a reiterar pontos já apreciados pela decisão embargada, senão a apontar efetiva omissão do Juízo em analisar o pleito formulado pela parte.
3. Recurso conhecido e provido.